Tribunal: TJDFT
Processo: 0740252-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0740252-66.2022.8.07.0000 Impetrante: EDUARDA ZAPPONI E OUTROS Paciente: GABRIEL CÂNDIDO RODRIGUES GALVÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Eduarda Zapponi, Valdiney Oliveira de Jesus e Rodolfo Rodrigues Galvão, em favor de GABRIEL CÂNDIDO RODRIGUES GALVÃO, contra ato do Juízo da Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, DF, que impôs ao paciente as seguintes medidas protetivas: a) proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida, M. V. da M. G., de seus familiares, inclusive seus filhos, e das testemunhas; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social). A liminar foi indeferida, ID 4168294. O impetrante requer a desistência do presente writ. É o relatório. DECIDO. Após impetração posterior, deduzida nos autos do HC 0740289-93.2022.8.07.0000, de objeto mais amplo, o impetrante desistiu do presente pedido, ID 41721434. Ante o exposto, e considerando o disposto no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, homologo a desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Arquivem-se os autos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator